Tribunal: TJDFT
Processo: 0730967-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730967-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE BATISTA DA NATIVIDADE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração (ID 66825008) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão proferido por esta Turma Cível, nos seguintes termos (ID 66173833): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. IRDR N. 21. FILIAÇÃO SINDICAL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, contra decisão que, em Cumprimento de Sentença, determinou a suspensão do feito, com base no IRDR n. 21. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em se saber se a questão objeto dos presentes autos se subsome à determinação de suspensão exarada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 (processo no 07237857520238070000). III. Razões de decidir 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. No caso em questão, apesar de constar na ficha financeira que o postulante ocupa o cargo FAU001 - FISCAL ATIV URBANAS - AEU, que integrava categoria profissional representada pelo SINDAFIS, como bem apontado na decisão recorrida, há também de se salientar que o servidor Agravante também era contribuinte do SINDIRETA-DF, conforme desconto sob a rubrica n. 40391, constante nas fichas financeiras relativas aos anos de 1996 e 1997 (ID 191104769), o que denota a sua filiação ao referido sindicato. IV. Dispositivo e tese 5. Apelação provida para determinar o prosseguimento da execução. _________ Jurisprudência relevante citada: IRDR n. 21 (Processo n. 0723785- 75.2023.8.07.0000) Entretanto, o Juízo de origem, determinou a suspensão do processo em razão de fato novo, especificamente o julgamento do IRDR posterior ao julgamento do presente agravo de instrumento, no qual o TJDFT se manifestou nos seguintes termos: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS INADMITIDA. AGRAVO INTERNO. NÃO PROVIMENTO. MÉRITO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97 AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTOS INDIVIDUAIS DA SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA (CPC/15, ART. 985). JULGAMENTO DA CAUSA-PILOTO (CPC/15, ART. 978. PARÁGRAFO ÚNICO). [...] 15. Todavia, faz-se necessário esclarecer que a representatividade do SINDIRETA/DF não abrange toda a categoria de servidores da Administração Direta do Distrito Federal, pois, em respeito ao princípio da unicidade sindical (CR/88, art. 8o, II), os servidores da Administração Direta que sejam representados por sindicatos próprios, específicos de determinadas categorias, não são abarcados pela coisa julgada formada na Ação Coletiva ajuizada pelo SINDIRETA/DF. 16. Para fins de uniformização do entendimento jurisprudencial deste eg. TJDFT, com fulcro no art. 985 do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. 17. Em sede de julgamento da causa-piloto (AI no 0733393-34.2022.8.07.0000), consoante determina no art. 978, parágrafo único, do CPC/15, constata-se que inexiste controvérsia quanto ao fato de que, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, a Exequente/Agravada era servidora da Fundação Educacional do Distrito Federal, não pertencendo, assim, aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, o que afasta a legitimidade ativa dela para o Cumprimento Individual da Sentença Coletiva, de acordo com a tese firmada no presente IRDR. 18. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com fixação de tese jurídica. Agravo Interno não provido. Causa-piloto: Agravo de Instrumento conhecido e provido. Assim, observa-se que decisão desta Turma Cível que determinou prosseguimento do feito foi suplantada por outra do Juízo de origem que determinou a sua suspensão, o que configura a perda superveniente do objeto do presente agravo que justifica a interrupção do trâmite recursal, pelo não conhecimento. Desta forma, intime-se o embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar acerca do interesse recursal no prosseguimento do presente feito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025 17:44:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador